Tribunal: TJMT
Processo: 1036965-42.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036965-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON DE LIMA MOREIRA - CPF: 011.853.291-02 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1036965-42.2021.8.11.0001

Origem:
TERCEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ/MT

Recorrente:
EMERSON DE LIMA MOREIRA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 17/10/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART
IGO
373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
. AFASTAMENTO
.

S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. N
ão há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua
inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2.
Trata-se de ação em que o Recorrente
EMERSON DE LIMA MOREIRA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3.
Na espécie, vislumbra-se que
o
consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrida.

4. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra,
não comprovam
, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º 6/
2724726-1
) sob a titularidade d
o
consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que
o
Recorr
ente
comprovasse que à época o local que residia encontrava-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro. Afinal, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.

6. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária
Energisa
,
ora Recorrida
, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

7. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que
o
consumidor é titular de uma UC (n.º 6/
2724726-1
), e est
e
, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das suas alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

9. Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

10. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art
igo
80 do
Código de Processo Civil
, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação em que o
Recorrente
EMERSON DE LIMA MOREIRA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de im
procedência, com a condenação da
consumidor
a

ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$ 342,14 (trezentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), bem como
nas penas de litigância de má-fé.

Inconformado, o
Recorrente

EMERSON DE LIMA MOREIRA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente, cm a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
129157200
), a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022